Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35603332, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes WALDIVINO JOSE DE MORAIS, WALERIA AZEVEDO DA SILVA, WALKIRIA DE FATIMA E SILVA RIBEIRO, WALQUES EPITACIO ALKIMIN, WALQUYRIA XAVIER DA SILVA, WALTER LUIZ ROCHA, WENDELL TEIXEIRA CUTRIM e WANIA MARCIA DE ANDRADE CASSIMIRO para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 12914040; b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 24911943), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12914040. Compulsando os autos, verifica-se que no ID: 12913800 foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) e os honorários advocatícios, relativos à execução, foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12913764. No ID: 12914033 - Pág. 2, homologou-se a desistência em relação à servidora WALMITA DE AMORIM VIANA. A servidora WANIA DA SILVA LIMA aderiu ao acordo (ID: 19652997) e teve seu precatório expedido no ID: 33820046. O saneamento do feito se deu no ID: 12914040, no qual se limitou o período exequendo em relação às servidoras WALERIA AZEVEDO DA SILVA RODRIGUES e WALKIRIA DE FATIMA E SILVA RIBEIRO (ID: 12913798). No julgamento dos embargos à execução n. 0013089-46.2008.8.07.0000, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 25400309 - Pág. 6), e não comporta mais alteração. Intime-se o DF quanto ao pedido do exequente constante do ID: 35603332. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador